Tribunal: TJDFT
Processo: 0713116-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713116-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA AGRAVADO: SABEMI SEGURADORA SA, QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação revisional de contratos bancários por superendividamento com pedido de tutela antecipada, ajuizada em face da SABEMI SEGURADORA S/A, QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Alega o agravante que se encontra em situação de superendividamento, comprometendo aproximadamente 40% (quarenta por cento) de sua renda líquida com empréstimos consignados, o que prejudica o custeio de despesas básicas, como alimentação, moradia e educação da filha menor. Afirma, em resumo, que possui renda líquida inferior a três salários mínimos e que sua única fonte de sustento é a remuneração como militar ativo, o que demonstra sua hipossuficiência econômica e a consequente necessidade da concessão do benefício processual. Ressalta que apresentou documentação comprobatória da renda, bem como declaração de hipossuficiência, preenchendo, assim, os requisitos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita. Sustenta que o juízo a quo incorreu em equívoco ao indeferir o pedido com base apenas na renda bruta do autor, sem considerar a realidade econômica demonstrada nos autos, contrariando o disposto no § 2o, do art. 99, do Código de Processo Civil, segundo o qual o magistrado só pode indeferir a gratuidade se houver elementos que comprovem a inexistência dos pressupostos legais. Defende, ademais, que a jurisprudência é pacífica no sentido de que rendimentos líquidos de até três salários mínimos são compatíveis com a concessão do benefício. Aponta, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça admite o critério de renda inferior a dez salários mínimos como parâmetro relativo para a concessão da gratuidade, desde que não existam elementos concretos que afastem a presunção de veracidade da declaração de pobreza. Postula, liminarmente, o deferimento do efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada e reconhecer, desde logo, o direito do agravante à gratuidade de justiça, a fim de evitar prejuízos processuais e assegurar o regular prosseguimento do feito de origem. No mérito, requer o provimento do agravo, com a consequente reforma da decisão recorrida e concessão dos benefícios da justiça gratuita ao agravante. Sem preparo, eis que a gratuidade é o tema do presente recurso. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). É cediço que a gratuidade de justiça, prevista nos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, é instituto destinado a assegurar o acesso à jurisdição àqueles que não possuam condições de arcar com os encargos do processo sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família. Nos termos do § 3o do artigo 99 do CPC, a simples declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, podendo, entretanto, ser infirmada por outros elementos constantes nos autos. O magistrado, com base nas declarações de imposto de renda colacionadas na origem, entendeu que o ora agravante não faz jus ao benefício, destacando: “A última DIRPF e o extrato de id. 227211087 revelam renda bruta maior do que a admitida para a concessão da gratuidade de justiça.” De fato, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem reconhecido a possibilidade de adoção de critérios objetivos para verificação da hipossuficiência, destacando-se, nesse sentido, a aplicação da Resolução n. 271/2013 da Defensoria Pública da União, cujo artigo 4o considera presumidamente hipossuficiente o indivíduo cuja renda familiar bruta não ultrapasse o limite de cinco salários mínimos. Na hipótese, o agravante apresentou contracheque (ID 70520560) referente ao mês de março de 2025, demonstrando rendimentos brutos mensais de R$ 7.584,78 (sete mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos), valor ligeiramente inferior ao teto de R$ 7.590,00 (sete mil, quinhentos e noventa reais) fixado com base no salário mínimo vigente (R$ 1.518,00). Tal valor, portanto, encontra-se dentro do limite objetivo estipulado na Resolução supracitada, evidenciando, em princípio, a plausibilidade do direito alegado. Importa salientar que, embora haja significativa redução do valor líquido em razão de descontos consignados, tais deduções resultam de contratação voluntária da parte agravante, configurando expressão de sua autonomia da vontade, e, por isso, não devem ser consideradas como redutoras da capacidade econômica para fins de aferição da hipossuficiência. Não obstante, verifica-se nos autos divergência relevante entre o valor mensal bruto apontado no contracheque e os rendimentos informados na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física referente ao exercício de 2024, que indicam rendimento total de R$ 119.073,51 (cento e dezenove mil, setenta e três reais e cinquenta e um centavos) no ano-base de 2023, o que corresponderia a média mensal superior a R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais). Tal disparidade impõe cautela. Vale destacar que o próprio contracheque colacionado destaca, ao final, expressamente que: "O CPEx esclarece que o Comprovante de Rendimentos Pagos (CRP), disponibilizado no site ou App, refere-se apenas aos valores registrados em contracheque. Informações relativas a outros rendimentos, tais como diárias e ajudas de custo, e que também devem ser lançadas na Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física 2025, podem ser acessadas no Portal e-CAC ou na declaração Pré-preenchida." Diante disso, revela-se necessária a apresentação, pela parte agravante, de documentos que detalhem a natureza e a frequência das verbas percebidas além das constantes no contracheque, a fim de verificar se configuram rendas habituais e permanentes, aptas a influenciar na aferição da real capacidade econômica do requerente. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo para, nesse primeiro momento, suspender a exigibilidade do recolhimento das custas processuais até o julgamento final do agravo de instrumento, devendo o feito na origem ter regular prosseguimento. Determino, ainda, a intimação da parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar documentação esclarecedora acerca dos rendimentos extras apontados na declaração de imposto de renda, notadamente quanto à natureza e periodicidade das verbas recebidas do Exército Brasileiro (diárias e ajudas de custo), demonstrando documentalmente os valores percebidos pelo menos nos seis últimos meses. À parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator